Tribunal: TJSP
Processo: 1020534-33.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Cédula de crédito bancário - Sentença de procedência parcial do pedido – Recurso de ambas as partes - RECURSO DA AUTORA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Ausência de cobrança, bem como de pactuação – Sentença mantida - TARIFAS BANCÁRIAS – IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS) - É lícito aos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Cédula de crédito bancário - Sentença de procedência parcial do pedido – Recurso de ambas as partes - RECURSO DA AUTORA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Ausência de cobrança, bem como de pactuação – Sentença mantida - TARIFAS BANCÁRIAS – IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS) - É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais – Cobrança regular – Possibilidade de cobrança – Sentença mantida nesse ponto - CUSTO COM REGISTRO DE CONTRATO – Cobrança legítima - Julgamento em conformidade com Recurso Especial - Repetitivo tema 958/STJ – Sentença reformada nesse ponto- TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL – Inexistência de cobrança das referidas tarifas no instrumento contratual– Não conhecimento - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Não é admitida a cobrança do prêmio do seguro escolhido pelo credor - Venda casada - Vedada - Inteligência no RECURSO ESPECIAL No 1.639.320-SP - Sentença reformada nesse ponto - Parcial procedência da ação – Sucumbência recíproca- Sentença reformada -Recurso da autora conhecido em parte e parcialmente provido. RECURSO DO REQUERIDO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade – Contrato firmado após 31 de março de 2000, data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001 – REsp no 973.827, afeto à disciplina dos recursos repetitivos, que admite a cobrança da taxa efetiva anual contratada, desde que seja superior ao duodécuplo da mensal - Sentença reformada - JUROS – Limitação – A súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros acima do limite de 12% ao ano – LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - Não há irregularidade ou ilegalidade na utilização da Tabela Price, pois se trata de método tradicional de pagamento de dívidas, sendo que as parcelas iniciais destinam-se ao abatimento dos juros e as finais à amortização do valor principal – Sentença reformada para permitir a incidência de juros mensalmente capitalizados - Recurso do réu parcialmente provido - Parcial procedência dos pedidos – Sentença parcialmente reformada - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.